Tribunal: TJES
Processo: 0003118-42.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE. Após compulsar os autos constata-se que apesar de ter confirmado as agressões, o apelante não confessou ter ameaçado a vítima, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicial, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003118-42.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE. Apesar de ter confirmado as agressões o apelante não confessou ter ameaçado a vítima, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003118-42.2017.8.08.0049

APELANTE: FABIO JUNIOR BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
FÁBIO JUNIOR BARBOSA
em face da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e 147 do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06.

Em suas razões pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime de ameaça.

É um breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 18h23min, na Av. Nova Vitória, bicuíba, neste município, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Solange Theresa de Almeida Duarte, empurrando-a, segurando-a pelos cabelos e desferindo-lhe dois tapas no rosto. Na mesma ocasião, o denunciado ainda desferiu-lhe 03 (três) socos, sendo 01 (um) na boca, 01 (um) no braço e 01 (um) na

cabeça, os quais lhe causaram as lesões. Além disso, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria arrebentá-la e mandá-la para o inferno se esta procurasse a polícia.

A irresignação recursal não se refere a autora e materialidade, as quais restaram provadas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

A defesa requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de ameaça.

Após compulsar os autos constata-se que apesar de ter confirmado as agressões, o apelante não confessou ter ameaçado a vítima, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicial.

Portanto, não faz jus a referida atenuante.

Ante o exposto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.